Tribunal: TJES
Processo: 5010211-70.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010211-70.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA AFASTADA. FATO DE TERCEIRO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em sede de embargos à execução fiscal, julgou procedente o pedido para desconstituir Certidão de Dívida Ativa (CDA) originada de multa administrativa aplicada pelo PROCON.

2. O apelante alega que a sentença se baseou em prova unilateral da empresa executada, a qual seria insuficiente para afastar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo sancionador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar se a prova documental apresentada pela empresa, consistente em comunicado da operadora de cartão de crédito, é hábil a ilidir a presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa e a comprovar a insubsistência da infração consumerista que deu origem à sanção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A presunção de certeza e liquidez da CDA, prevista no art. 3º da Lei nº 6.830/80 e no art. 204 do CTN, é relativa (
juris tantum
), admitindo prova em contrário a cargo do sujeito passivo da obrigação.

5. A empresa executada logrou êxito em desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo ao apresentar documento emitido por terceiro (operadora de sistema de pagamento), que comprova a solicitação de estorno da compra cancelada. Tal prova corrobora a tese defensiva e infirma a narrativa da consumidora na esfera administrativa, que, por sua vez, não apresentou o comprovante de pagamento que alegava possuir.

6. A efetivação do estorno na fatura do consumidor, por depender de processamento pelo banco emissor e pela operadora do cartão, configura a excludente de responsabilidade por fato de terceiro, prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, tornando a sanção imposta pelo PROCON indevida.

7. Comprovada a insubsistência da infração que fundamentou a penalidade, a anulação da CDA e a consequente extinção da execução fiscal são medidas que se impõem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Apelação cível conhecida e desprovida.

9.

Tese de julgamento:
"1. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA) é relativa, podendo ser afastada por prova inequívoca, a cargo do executado, que demonstre a inexistência do fato gerador da obrigação. 2. A comprovação, por meio de documento idôneo de terceiro partícipe da relação negocial (operadora de cartão de crédito), de que o fornecedor solicitou o estorno de uma compra cancelada, é prova suficiente para desconstituir multa administrativa aplicada pelo PROCON, notadamente quando a reclamação do consumidor carece de lastro probatório. 3. Caracteriza excludente de responsabilidade por fato de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) a circunstância em que a efetiva devolução do crédito ao consumidor depende de trâmites internos da administradora do cartão e do banco emissor, afastando-se a responsabilidade do fornecedor pela demora no processamento do estorno."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, II; Lei nº 6.830/80, art. 3º; Código Tributário Nacional, art. 204; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível 5018035-19.2022.8.08.0012, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 09/04/2025; TJES, Apelação Cível 5012058-10.2022.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, Primeira Câmara Cível, j. 12/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença (id. 14364920) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
opostos por
AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, julgou procedente o pedido para desconstituir o título executivo extrajudicial e, por conseguinte, extinguiu a Execução Fiscal nº 5013265-78.2021.8.08.0024.

Em suas razões (id. 14364921), o Município sustenta, em síntese, que a r. sentença deve ser reformada, pois teria se baseado em prova produzida unilateralmente pela empresa apelada para afastar a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo que aplicou a sanção.

A empresa apelada apresentou contrarrazões (id. 14364925), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5010211-70.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença (id. 14364920) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
opostos por
AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, julgou procedente o pedido para desconstituir o título executivo extrajudicial e, por conseguinte, extinguiu a Execução Fiscal nº 5013265-78.2021.8.08.0024.

Em suas razões (id. 14364921), o Município sustenta, em síntese, que a r. sentença deve ser reformada, pois teria se baseado em prova produzida unilateralmente pela empresa apelada para afastar a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo que aplicou a sanção.

A empresa apelada apresentou contrarrazões (id. 14364925), pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em verificar o acerto da r. sentença que, com base no conjunto probatório dos autos, afastou a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, por entender insubsistente o ato administrativo que deu origem à multa consumerista.

Conforme já relatado, o Município apelante sustenta, em suma, que a prova produzida pela apelada é unilateral e, portanto, inábil a desconstituir o ato administrativo que goza de presunção de legitimidade e veracidade.

Contudo, sem razão.

Após detida análise do feito é possível concluir que a convicção do magistrado sentenciante não se fundou em prova meramente unilateral, mas em uma valoração crítica e comparativa dos elementos trazidos por ambas as partes.

O fato gerador da sanção foi a suposta recusa da empresa apelada em restituir à consumidora o valor de R$ 66,77 (sessenta e seis reais e setenta e sete centavos) referente a uma compra cancelada, que a reclamante alegava ter pago via boleto bancário. A empresa, por sua vez, defendeu que o pagamento se deu por cartão de crédito e que o estorno foi devidamente solicitado à operadora.

Com efeito, o documento constante na inicial (Págs. 6 e 7) e replicado no bojo do processo administrativo (id. 14364896, Pág. 17), consiste em uma carta de “Cancelamento de venda” emitida pela CIELO, operadora do sistema de pagamento. Tal documento informa de maneira clara os dados da transação, incluindo o valor do cancelamento (R$ 66,77), o código de autorização, e a data de efetivação do cancelamento (26/10/2017), vinculando a operação a um número de cartão de crédito.

Trata-se, pois, de documento emanado de terceiro, partícipe da relação negocial, que corrobora de forma robusta a tese da empresa apelada, enquanto a consumidora, na esfera administrativa, apesar de alegar pagamento via boleto, não colacionou o respectivo comprovante de quitação, fragilizando sua narrativa, como bem pontuou o d. juízo
a quo
.

Ademais, o referido documento da operadora de pagamentos é expresso ao informar que
“o crédito ao portador do cartão dependerá do processamento deste valor pelo banco emissor do mesmo e da data de fechamento da fatura do(a) cliente”
. Tal informação evidencia a correta aplicação, na espécie, da excludente de responsabilidade por fato de terceiro, prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Destarte, a presunção de liquidez e certeza da CDA, embora robusta, é relativa, e foi devidamente ilidida no caso concreto por prova inequívoca, a cargo da executada, ora apelada, nos exatos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/80 e do art. 204 do CTN.

Quando a infração não é verificada, esse é o entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça em casos análogos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO CONSUMERISTA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal, mantendo a exigibilidade de multa administrativa imposta pelo PROCON, sob alegação de recusa em prestar esclarecimentos sobre cobranças contestadas por consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia envolve: (i) a legalidade do procedimento administrativo sancionador; (ii) a necessidade de notificação prévia da parte autuada; e (iii) a comprovação da infração consumerista que fundamentou a aplicação da penalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O controle judicial sobre sanções administrativas impõe a observância do devido processo legal, garantindo o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5º, LIV e LV, da CF/1988. 4. No caso, a empresa autuada não foi regularmente notificada da audiência de conciliação, tendo apresentado defesa espontânea no processo administrativo, narrando a solução da demanda com o estorno dos valores questionados pelo consumidor. 5.
A ausência de comprovação de infração consumerista inviabiliza a imposição da penalidade, especialmente quando não demonstrada a violação aos arts. 6º, III, e 42, parágrafo único, do CDC, ou ao art. 33 do Decreto nº 2.181/97. 6. Reconhecida a nulidade do processo administrativo e, por consequência, da CDA que embasa a execução fiscal, impõe-se a desconstituição do débito
. 7. Fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido para julgar procedentes os Embargos à Execução Fiscal, anulando a multa imposta no processo administrativo. Tese de julgamento: 1. A imposição de penalidade administrativa exige a prévia notificação do autuado, sob pena de nulidade do ato sancionador. 2. A ausência de comprovação da infração consumerista impede a aplicação de sanção pelo PROCON e inviabiliza a exigibilidade do débito em execução fiscal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único; Decreto nº 2.181/97, art. 33; CPC, art. 85, § 3º. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5018035-19.2022.8.08.0012; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Data: 09/Abr/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO AO CDC. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Banco Itaúbank S.A. contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal proposta pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/ES), mantendo a exigibilidade da multa administrativa aplicada em razão de alegada conduta abusiva no encerramento unilateral de conta corrente. O apelante sustentou a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo, nulidade do ato administrativo por ausência de fundamentação, inexistência de infração e desproporcionalidade da sanção imposta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente no processo administrativo que resultou na aplicação da multa pelo Procon estadual; (ii) determinar se a conduta da instituição financeira caracterizou infração administrativa capaz de justificar a sanção aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 9.873/99, que trata da prescrição no âmbito da Administração Pública Federal, não se aplica aos entes estaduais e municipais, conforme decidido pelo STJ no REsp 1.115.078/RS, razão pela qual é inaplicável a tese de prescrição intercorrente ao caso concreto.
4. O encerramento unilateral de conta corrente por instituição financeira, desde que precedido de comunicação formal ao cliente, constitui exercício regular de direito, conforme entendimento consolidado do STJ, à luz do art. 473 do Código Civil e da Resolução BACEN nº 4.753/2019. 5. Comprovada a prévia notificação ao consumidor e inexistindo ilegalidade na conduta praticada, afasta-se a tipicidade da infração administrativa, tornando-se nula a decisão administrativa e, por consequência, o título executivo fiscal que dela se origina
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A Lei nº 9.873/99, que regula a prescrição administrativa na esfera federal, não se aplica aos processos administrativos instaurados por órgãos estaduais. 2. O encerramento unilateral de conta corrente, desde que precedido de comunicação formal ao cliente, não configura infração ao Código de Defesa do Consumidor. 3. A inexistência de conduta infrativa torna nulo o ato administrativo sancionador e o título executivo dele decorrente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, art. 473; CDC, art. 57; CPC, art. 85, §2º; Lei nº 9.873/99, art. 1º; Resolução BACEN nº 4.753/2019. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.115.078/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14.10.2009 (repetitivo); STJ, REsp 685.983/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 20.06.2005; TJES, Apelação Cível 5005672-61.2022.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 13.08.2024. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5012058-10.2022.8.08.0024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. ALDARY NUNES JUNIOR; Data: 12/Jun/2025)

Correta, portanto, a r. sentença ao extinguir a execução fiscal por insubsistência do título que a embasa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença hostilizada.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Município apelante para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)